Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. COMPARECIMENTO PESSOAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE EVENTUAL DÉBITO REMANESCENTE. MÁCULA AO ART. 6o, III, DO CDC. DECISÃO REFORMADA. 1. Não me descuro da possibilidade de a instituição de ensino obstar a renovação de matrícula com fundamento na ausência de quitação integral de débitos pretéritos, consoante preconiza o art. 5o da Lei 9.870/99, contudo, a ausência da dívida, ou, ainda, de cobrança adequada são questões que ainda serão analisadas pela na instância primeva. 2. O exame perfunctório próprio deste agravo conflui para a indicação de que a agravante buscou realizar pessoalmente o pagamento de parcela inadimplida e, ainda assim, a parte adversa deixou de lhe informar o valor total do débito, surpreendendo-a apenas na data em que procurou efetuar a renovação de sua matrícula, em flagrante mácula aos ditames da transparência e da informação que devem balizar as relações consumeristas (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Agravo de instrumento provido.Unânime.